Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-47.2019.8.26.0536
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação - Pregão eletrônico – Proibição de participação - Art. 9o da Lei no 8.666/93 - Participação em fase anterior – Possibilidade:

- Não é apta a vencer a licitação empresa que elaborou o Plano Básico Ambiental para obtenção de licença junto à CETESB, peça também integrante do memorial descritivo, pois frustra a ampla concorrência diante de seu conhecimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação - Pregão eletrônico – Proibição de participação - Art. 9o da Lei no 8.666/93 - Participação em fase anterior – Possibilidade:

- Não é apta a vencer a licitação empresa que elaborou o Plano Básico Ambiental para obtenção de licença junto à CETESB, peça também integrante do memorial descritivo, pois frustra a ampla concorrência diante de seu conhecimento pretérito acerca dos requisitos editalícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000014-47.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes AMBPLUS
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/S
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000014-47.2019.8.26.0536 -Voto no 24795
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000014-47.2019.8.26.0536.00000
APELANTES: AMBUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA e MUNICÍPIO DE SANTOS
APELADO: ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS
JUIZ PROLATOR: JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
COMARCA: SANTOS
VOTO No 24795
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação - Pregão eletrônico – Proibição de participação -
Art. 9o da Lei no 8.666/93 - Participação em fase anterior –
Possibilidade:

- Não é apta a vencer a licitação empresa que elaborou o
Plano Básico Ambiental para obtenção de licença junto à
CETESB, peça também integrante do memorial descritivo,
pois
frustra
a
ampla concorrência diante de seu
conhecimento pretérito acerca dos requisitos editalícios.
RELATÓRIO
Sentença concessiva da ordem (fls. 400/404) para o fim de que a autoridade
impetrada proceda à reforma do julgamento do Pregão Eletrônica de no 13058/2018 e
convoque a empresa segunda colocada (impetrante), bem como proceda à adjudicação do
objeto do certame para esta, cumpridora das exigências do edital, a qual ofertou o segundo
menor preço.
Apela a empresa Ambplus Soluções Ambientais LTDA (fls. 408/421). Sustenta que
a sentença laborou em erro, uma vez que o plano básico ambiental, apresentado em fase
anterior ao pregão, visa instruir a proposta comercial e atender exigência ambiental oriunda
da CETESB. A empresa recorrente não atuou em fase de licitação e tal plano difere do
projeto básico executivo que estabelece diretrizes do objeto contratual no âmbito da Lei de
Licitações. Inexistente qualquer irregularidade, o provimento do mandado de segurança
comporta reforma. Recurso preparado (fls. 422) e regularmente processado.
Apela o Município de Santos (fls. 431/434). Afirma que o Plano Básico Ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000014-47.2019.8.26.0536 -Voto no 24795
3
não se confunde com o Projeto Básico ou Executivo oriundo de licitação, uma vez que
aquele se destina à obtenção de Licença de Instalação e Licença Provisória emitida pela
Cetesb, ao passo que este último, proveniente do art. 6o da Lei no 8666/93, estabelece
diretrizes para execução contratual, integrando o edital de licitação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 437/450).
FUNDAMENTOS
Da fundamentação em sentença:
“(...) Ficou claro que a ré elaborou um plano básico ambiental e que há vedação
expressa na lei das licitações com a proibição da empresa em participar do certame a ser
lançado pela pessoa jurídica de direito público. Cumpre consignar que o nome não é da
essência das coisas, mas o plano básico ambiental está definido na lei de regência: É o
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. A
legislação proíbe claramente essa participação. O artigo nono, inciso I, da Lei 8.6666/93,
que foi violado, reza que não poderá participar da licitação ou execução da obra ou
serviço, o autor do projeto básico ou executivo, nos termos da seguinte redação: Art. 9o
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou
executivo, pessoa física ou jurídica. Merece destaque a lição do mestre Marçal Justen
Filho no sentido de que " as vedações do artigo nono retratam derivações dos princípios
da moralidade pública e isonomia. A lei configura uma espécie de impedimento, em
acepção similar à do Direito Processual, à participação de determinadas pessoas na
licitação. Considera um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que
definem o destino da licitação e o particular que licitará. Esse relacionamento pode, em
tese, produzir distorções incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano
é suficiente para que a lei se acautele. Em vez de remeter a uma investigação posterior,
destinada, a comprovar anormalidade da conduta do agente, a lei determina seu
afastamento a priori. O impedimento consiste no afastamento preventivo daquele que, por
vínculos pessoais com a situação concreta, poderia obter benefício especial e incompatível
com o princípio da isonomia. O impedimento abrange aqueles que, dada a situação
específica em que se encontram, teriam condições (teoricamente) de frustrar a
competitividade, produzindo benefícios indevidos e reprováveis para si ou terceiros. A lei
alude ao autor (pessoa física ou jurídica) do projeto (básico ou executivo), que ficará
impedido de participar da licitação ou da execução da obra ou do serviço. O projeto
delineia os contornos da obra ou do serviço, que serão licitados posteriormente. Logo, o
autor do projeto teria condições de visualizar, de antemão, os possíveis concorrentes.
Poderia ser tentado a excluir ou dificultar o livre acesso de potenciais interessados. Isso
se faria através de configuração do projeto que impusesse características apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000014-47.2019.8.26.0536 -Voto no 24795
4
executáveis por uma específica pessoa. Ou, quando menos, poderiam ser estabelecidas
certas condições que beneficiassem o autor do projeto (ainda que não excluíssem de modo
absoluto terceiros). Mas a vedação legal não comporta interpretação extensiva, como
reconhece a jurisprudência. Não é demais lembrar que a vedação constante no inciso I do
artigo nono da Lei Federal 8.666/93, o qual estabelece que o autor do projeto executivo
não pode participar de licitação da obra ou serviço, tem por objetivo evitar que os autores
do projeto concorram com os demais licitantes em posição privilegiada ante a
possibilidade de deterem informações não disponíveis para os demais (...)”
Com efeito, o pregão eletrônico impugnado tem por objeto a “contratação de
empresa para prestação de serviço especializado de execução do programa de
comunicação social e do programa e subprogramas de controle ambiental das obras da
Etapa 3 do Sistema de Mobilidade Urbana do Município de Santos, incluindo material
equipamentos e mão de obra, conforme descrição constante do Anexo I- Termo de
referência do edital” (fls. 451).
Restringe-se a questão à participação da empresa vencedora em procedimento
licitatório em fase prévia à contratação, a frustrar princípios de ampla concorrência e
impessoalidade em edital público, nos termos do art. 9o da Lei no 8666/93.
Nesse sentido, o plano básico referido consta em item II, metodologia, do memorial
descritivo em Edital: “ Todo trabalho deverá atender às exigências dispostas na Licença
Prévia no 2.418 de 27/03/2015, processo CETESB no 310/2014, Parecer Técnico no
66/15/IE, Exame Técnico no 24/2014-SELAM e Plano Básico Ambiental- Etapa 3,
apresentado à Cetesb para obtenção de Licença de Instalação.” (fls. 480).
Realmente a licença ambiental de instalação referente à implantação da Etapa 3 do
Sistema de Mobilidade Urbana em Santos teve respaldo em plano básico contratado e
apresentado pela empresa recorrente, o que, a impede de participar em modalidade
licitatória de prestação de serviços para emissão de relatórios e conformidade ambiental,
pois integrou elaboração do memorial descritivo, de forma direta (exigência em Plano
Básico Ambiental) e indireta (licença prévia lastreada em plano básico ambiental) e, ao
memorial descritivo de licitação, atribui-se natureza executiva e não meramente
fiscalizatória.
O Plano Básico Ambiental também norteou a licitação, mesmo que não se confunda
com um Projeto Básico ou Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000014-47.2019.8.26.0536 -Voto no 24795
5
A obtenção da Licença de Instalação e Licença Provisória emitida pela Cetesb era
fundamental para o objeto licitado e, se a esta se destinou, também direcionou as
exigências editalícias.
Basta observar que o objeto da licitação é a prestação de serviços para emissão de
relatórios de conformidade ambiental. Tratando-se, por evidência, de plano que também
estabelece diretrizes para a execução contratual.
Dessa forma, certo é que o plano básico ambiental, componente de memorial
descritivo, exarado por empresa licitante, frustra a ampla concorrência na medida em que,
facilitador ao conhecimento pretérito acerca dos dispositivos em edital.
A sentença merece prevalecer pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam
também inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA